Tribunal: TJSP
Processo: 3004941-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada em caráter antecedente. Pretensão visando à suspensão dos efeitos da decisão proferida no processo administrativo que aplicou ao condutor a penalidade de suspensão do seu direito de dirigir. Decisão que defere o pedido liminar. Não configuração dos requisitos necessários para concessão da medida. Lei no 14.071/20 que deu nova redação ao art. 261 do CTB.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada em caráter antecedente. Pretensão visando à suspensão dos efeitos da decisão proferida no processo administrativo que aplicou ao condutor a penalidade de suspensão do seu direito de dirigir. Decisão que defere o pedido liminar. Não configuração dos requisitos necessários para concessão da medida. Lei no 14.071/20 que deu nova redação ao art. 261 do CTB. Incidência apenas para os processos administrativos instaurados após sua vigência. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.